Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-82.2011.8.11.0085
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000562-82.2011.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSALINO BONOTT - CPF: 523.898.479-00 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA - CNPJ: 03.341.583/0001-02 (APELADO), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), DAVID DOMINGOS ROMIO - CPF: 345.949.309-72 (ADVOGADO), DIRCEU JOSE ROMIO - CPF: 018.979.349-04 (APELADO), ESPÓLIO DE DIRCEU JOSE ROMIO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - FRAUDE PRATICADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ARTIGO 37, § 6o, DA CF - ABALO NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Segundo o art. 37, §6o, da Constituição Federal, a administração pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

- A responsabilidade objetiva estatal demanda a comprovação de três requisitos: a conduta (ação ou omissão) ou fato da Administração, o nexo de causalidade e o dano.

- no caso, embora se reconheça que o processo administrativo instaurado na comissão processante tenha causado dissabores ao autor, não se caracterizou o dano moral, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, nem mesmo a comprovação de dano ou malícia que pudesse atingir a sua honra e moral.

- Recurso de Apelação desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSALINO BONOTT
contra a sentença (id. 212243752), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 0000562-82.2011.8.11.0085, movida em desfavor do
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA e ESPÓLIO DE DIRCEU JOSE ROMIO
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a municipalidade ao pagamento do montante de R$ 613,49 (seiscentos e treze reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id.

212243758), o Apelante insurge-se contra a sentença, argumentando que não foi considerado o dano moral sofrido, haja vista que teve de depor na CPI, o que lhe causou constrangimento psicológico, além da decepção por não conseguir comprar o imóvel desejado (Lote 14, Quadra 24, Quarteirão “B”, Bairro Vista Alegre, no município de Terra Nova do Norte).

Alega, também, que teve que dedicar tempo para resolver questões decorrentes do negócio, o que o prejudicou em suas atividades cotidianas.

Postula pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, reconhecendo a ocorrência de danos morais suportados ao Apelante.

No id. 212243763, os Apelados
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA CANARANA LTDA.
e
ESPÓLIO DE DIRCEU JOSÉ ROMIO
apresentaram contrarrazões, postulando pela improcedência recursal e manutenção da sentença.

Dispensado de preparado, conforme certidão de id. 212670180.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse público a justificar sua intervenção (id. 213997699).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROSALINO BONOTT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, por ele proposta.

A sentença proferida pelo juiz de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município de Terra Nova do Norte, ora Apelado, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 613,49 (seiscentos e treze reais e quarenta e nove centavos), mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

O Recorrente Rosalino Bonott apresentou recurso de apelação, postulando que a sentença seja reformada para incluir a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelante tenta estabelecer uma relação entre o constrangimento sofrido ao depor na CPI e a ação dos Apelados (Município de Terra Nova do Norte, Cooperativa Canarana e Dirceu Romio), argumenta que teve que dedicar tempo para resolver questões decorrentes da compra do imóvel localizado no Lote 14, Quadra 24, Quarteirão “B”, Bairro Vista Alegre, no município de Terra Nova do Norte, o que o prejudicou em suas atividades cotidianas.

Ao apreciar o pedido em questão, o Magistrado singular julgou-o improcedente, restando a sentença assim redigida, no que tange ao dano moral:

“(...) Outra, entretanto, é a conclusão acerca do alegado dano moral.

Como se sabe, para a sua ocorrência é necessário que seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa, não se tratando de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado.

Nesse sentido, dispõe o enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal: O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.

Deve ser visto, portanto, como a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e desequilíbrio em seu bem-estar e a sua integralidade, o que, contudo, não ocorreu no caso vertente.

Isso porque, inexiste nos autos do processo qualquer comprovação no sentido de que a dignidade do autor foi atingida, ou que, diante da constatação da fraude e consequente impossibilidade de prosseguimento da compra e venda do bem, sofreu profunda dor ou aflição.

Conforme aduzido pelo próprio autor em sua exordial, ao comparecer no Departamento de Tributação, presenciou o servidor Jonas confeccionar um boletim de ocorrência online de extravio de documentos, referente ao imóvel, oportunidade em que começou a desconfiar da ilicitude do ato (id.: 65464485 – fls. 16, parte final).

Ademais, em depoimento prestado em audiência, informou que ouviu a servidora Rubia pontuando a Jonas a existência de suposta irregularidade no procedimento que estava sendo realizado por ele. Todavia, diante da afirmação de Jonas no sentido de inexistir qualquer ilegalidade, optou por prosseguir (id.: 67097563 – minuto 00:01:05).

Não bastasse o acima exposto, verifica-se que contrato entregue pelos servidores para a assinatura do autor estava datado de 1998, ou seja, mais de 10 anos antes da época das negociações (id.: 65464485 – fls. 79). Além disso, conforme se extrai das alegações realizadas pelo próprio autor, o terreno estava sendo negociado por valor consideravelmente abaixo do valor de mercado de outros terrenos da região (id.: 67097572 – minuto 00:01:30).

Diante disso, conclui-se que o autor possuía elementos suficientes para suspeitar da licitude da alienação e, mesmo assim, escolheu prosseguir.

Logo, descabe falar em indenização por danos morais.

Por fim, cumpre afastar a alegação de litigância de má-fé realizada pela corré Cooperativa, haja vista que o instituo somente será aplicado quando demonstrado de forma clara, comprovando-se que a parte está agindo imbuída de dolo processual, o que inexiste no caso vertente.

Sobre o tema, é a lição de Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (REsp. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, apud Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 34a ed., p. 120, nota 21 ao art. 17):

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

(...)

A conduta temerária em incidente ou ato processual, a par do elemento subjetivo, verificado no dolo e na culpa grave, pressupõe elemento objetivo, consubstanciado no prejuízo causado à parte adversa”.(...)”
(id. 212243752) (g.n.)

Contra essa decisão, o Apelante
Rosalino Bonott
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne do apelo é verificar se o Recorrente comprova, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a condenação do ente público municipal ao pagamento de indenização por dano moral.

De início, cumpre assinalar que, em se tratando de Ação Indenizatória, movida contra a Administração Pública Municipal,
a responsabilidade civil é objetiva
, conforme dispõe o §6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Vê-se do disposto no artigo mencionado, que o dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o “resultado do dano” e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Sob tal ponto de vista, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.

À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento.

Não o provando, responde, civilmente, pelos danos provocados por seus agentes.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a pretensão indenizatória se apoia no fato de o Apelante ter sido vítima de estelionato quando da alienação do imóvel localizado no Lote 14, Quadra 24, Quarteirão B, Bairro Vista Alegre, no município de Terra Nova do Norte.

A conduta ilícita dos servidores do Apelado é incontroversa, já que falsificaram assinaturas e procediam à venda fraudulenta de imóveis,

se valendo da facilidade encontrada por estarem lotados no Setor Municipal de Tributação, tendo, inclusive, sido instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito no 001/2011 e ação civil pública de improbidade administrativa (processo no 0001073-80.2011.8.11.0085).

Entrementes, entendo que se encontra ausente o pressuposto da prova do dano moral alegado, já que inexiste qualquer demonstração de que o bem tinha valor afetivo para o Apelante.

Com efeito, os elementos probatórios não demonstraram que o Recorrente teve a sua honra e imagem violadas, bem assim que sofreu abalos psicológicos decorrentes da nulidade do negócio jurídico.

Frise-se, conforme constatado em sentença, que o Apelante, embora adquirente de boa fé do imóvel, tinha ciência de que o terreno estava sendo negociado por valor consideravelmente abaixo do valor de mercado de outros terrenos da região, bem como de que o contrato entregue pelos servidores para a assinatura do Apelante estava datado de 1998, há mais de 10 anos da época das negociações.

Portanto, conclui-se que o Recorrente possuía elementos suficientes para suspeitar da licitude da alienação e, apesar disso, optou por prosseguir.

Ademais, é sabido que o dano moral não é decorrência lógica de um ato ilícito causado por um agente público, sendo necessário que
haja a demonstração do preenchimento dos pressupostos exigidos
.

Não desconheço que as idas e vindas à Prefeitura de Terra Nova do Norte, com vistas a resolver a questão, trouxeram dissabores ao Apelante, mas são insuficientes para justificar a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Nessa esteira, ainda que a ilicitude do agir dos agentes públicos do Município de Terra Nova do Norte seja manifesta, em vista de não haver a comprovação do dano, pressuposto necessário à condenação ao pagamento da indenização por dano moral, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Corroborando o entendimento, têm-se o seguinte julgado desta e. Corte:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DOAÇÃO SEM ÔNUS – FRAUDE COMPROVADA – ATO ILÍCITO INCONTROVERSO – ABALO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESPROVIMENTO.

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, necessariamente, a comprovação do dano suportado, e que este esteja relacionado, direta e imediatamente, com a ação ou a omissão do agente público
.

Não obstante seja incontroversa a prática de ato ilícito pelo ente público municipal, já que se apropriou de parte de imóvel, por meio de fraude,
não há falar no dever de indenizar a parte autora, já que não houve demonstração do abalo sofrido e o dano moral não é decorrência lógica da desapropriação indireta
.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.”

(N.U 1005884-94.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosalino Bonott, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024